Tribunal: STF
Processo: HC 235872
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ARTS. 240, § 2º, E 244, AMBOS DO CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 871.403/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem, em audiência de custódia realizada em 24/10/2023, converteu em preventiva a prisão em flagrante.



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam ilegalidade de abordagem policial, uma vez ausente justa causa para a medida, já que fundamentada em mera atitude suspeita dos pacientes. Frisam ser o paciente Gabriel primário e portador de bons antecedentes e Willian pessoa ressocializada, ambos possuindo residência fixa. Dizem inobservada a cadeia de custódia da prova. Assinalam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Sustentam que as drogas apreendidas eram destinadas, exclusivamente, ao consumo pessoal. Ponderam que a reincidência, por si só, não é argumento suficiente para a segregação cautelar.



    5. Buscam, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da abordagem policial, a concessão da liberdade provisória ou a prisão domiciliar. Subsidiariamente, requerem a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    9. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    10. No caso em análise, o Ministro Relator, reportando-se ao que decidido pelo Tribunal de origem, afastou a alegação de nulidade processual, pontuando a existência de fundadas razões para a realização da diligência:



    “Busca-se, no caso, seja reconhecida a nulidade da busca pessoal realizada ou a revogação da prisão preventiva.



    Em relação à busca pessoal, ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, ‘A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto’ (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).



    Ainda nesse sentido:



    (...)



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, considerou que o contexto dos autos seria apto a sustentar legalidade da abordagem policial. Destacou que (e-STJ fls. 213/214):



    (...)



    Ademais, não se verifica nulidade na busca policial. Consta que policiais já haviam recebido informações de que no local dos fatos há um imóvel abandonado sendo utilizado por traficantes. Em patrulhamento pela região, passaram em frente ao referido imóvel, visualizaram Gabriel saindo do local na posse de uma sacola plástica, ao notar a presença dos policiais, ele retornou para o interior da casa. Em diligência, os policiais surpreenderam Willian na companhia de uma adolescente fracionando as drogas. Gabriel foi abordado, no interior da sacola que possuía havia diversas porções de maconha já fracionadas e prontas para a venda. No imóvel foi apreendido 1.201,09 gramas de maconha (laudo pericial às fls. 89), além dos petrechos utilizados para a pesagem, embalagem e fracionamento da droga (auto de exibição e apreensão de fls. 83 fotografias às fls. 86/87).



    Não se pode deixar de lado a experiência do funcionário público que executa determinada diligência. Por isso mesmo ele especializa-se e realiza cursos de aprimoramento. Sua sensibilidade sobre o que aconteceu não pode ser desprezada.



    Os pacientes estavam em situação de flagrância, era perfeitamente lícito que os policiais realizassem a busca pessoal, estando a sua conduta legitimada pela ressalva à inviolabilidade da intimidade, contida no artigo 5º, X, da Constituição Federal.



    Ainda, de acordo com o artigo 240, § 2° do Código de Processo Penal, basta que haja ‘fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior’ e artigo 244,do mesmo Código ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou quando a medida foi determinada no curso de busca domiciliar’. Logo, são válidas as provas produzidas a partir da prisão em flagrante dos pacientes e da apreensão das drogas, estando plenamente justificada a diligência policial.



    Como visto, a Corte de origem destacou que os policiais agiram mediante fundada suspeita, pois os policiais já haviam recebido informações de que no local dos fatos há um imóvel abandonado sendo utilizado por traficantes. Em patrulhamento pela região, passaram em frente ao referido imóvel, visualizaram Gabriel saindo do local na posse de uma sacola plástica, ao notar a presença dos policiais, ele retornou para o interior da casa. Em diligência, os policiais surpreenderam Willian na companhia de uma adolescente fracionando as drogas. Gabriel foi abordado, no interior da sacola que possuía havia diversas porções de maconha já fracionadas e prontas para a venda. No imóvel foi apreendido 1.201,09 gramas de maconha (laudo pericial às fls. 89), além dos petrechos utilizados para a pesagem, embalagem e fracionamento da droga (auto de exibição e apreensão de fls. 83 fotografias às fls. 86/87).



    Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, sua abordagem.



    Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal no paciente.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, ‘amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso’ (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).



    De fato, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)” (e-doc. 3, p. 66-69; grifos nossos).



    11. Consoante se observa, as buscas realizadas pela autoridade policial se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta de um dos pacientes que, ao sair do interior de um imóvel abandonado de posse de uma sacola plástica, na qual encontrada certa quantidade de entorpecente, e avistar os policiais, retornou ao imóvel. Além disso, o local onde se deram os fatos já era conhecido pela autoridade policial como utilizado por traficantes. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    13. No tocante à prisão preventiva, tem-se no ato apontado como coator:



    “Quanto ao decreto de prisão preventiva, disse o Relator do acórdão impugnado (e-STJ fls. 209/213):



    É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada que demonstre a existência de indícios de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Conforme antecipado por ocasião do pleito liminar, a r. decisão impugnada (fls. 113/116) apresenta-se satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal. Destaca-se:



    ‘(...) A materialidade do crime está comprovada, ao menos numa análise inicial, pela apreensão do entorpecente e laudo de constatação de sua natureza e quantidade. Os depoimentos dos policiais militares (condutor e testemunha) foram coesos e harmônicos, de modo a não haver motivo - ao menos neste momento - para afastar a credibilidade de suas palavras. Conforme seus relatos durante o patrulhamento rotineiro, quando a viatura adentrou a Rua da Paineiras, pois já há informes de que no local, um imóvel abandonado, há a presença constante de indivíduos praticando o tráfico de entorpecentes. Ao passar defronte o referido imóvel, localizado na Rua da Paineiras, 4310, um indivíduo que foi identificado posteriormente como sendo Gabriel Rodrigues Silva Mafa, estava saindo com uma sacola de plástico, e ao ver que a viatura esta nas proximidades, retornou para o imóvel. Em diligências, foram surpreendidos o indivíduo Willian Thiago Soares Bispo juntamente com a adolescente I M Gr que estavam fracionando em diversas porções a maconha que estava no local. Abordado, com Gabriel, foi localizada uma sacola com diversas porções de maconha já fracionada. No local, foram apreendidos aproximadamente um quilo, seiscentos e setenta e nove gramas de maconha, além dos petrechos utilizados para a pesagem, embalagem e fracionamento da droga. Todos os objetos foram apreendidos. Ressalto, ainda, que se fazem presentes indícios suficientes de autoria, bem como prova da existência do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, Lei nº 11.343/06, conforme a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, o auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação provisória da droga. A conduta dos custodiados tem alta gravidade, pois foi apreendida grande quantidade de entorpecentes e havia a participação de uma menor de idade, de cerca de 15 anos. Ainda, Willian é reincidente específico, estando em cumprimento de Livramento Condicional (fls. 69), afastando a aplicação do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Gabriel, em que pese primário, considerando as características do delito ora apresentado, demonstra-se voltado à traficância, concluindo-se que é indispensável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim garantir a ordem pública. A garantia da ordem pública faz-se necessária, uma vez que, soltos, os custodiados muito provavelmente voltarão a praticar condutas delituosas’ (... destacou-se).



    Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos estreitos limites do ‘habeas corpus’, é possível vislumbrar, no caso em estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor dos pacientes.



    Em consonância com o entendimento do douto Magistrado, forçoso admitir que eles foram presos por situação que faz presumi-los serem autores do delito. Ressalta-se que havia informações prévias da traficância realizada no local, houve apreensão de grande quantidade de ‘maconha’, 1.201,09 gramas (laudo pericial às fls. 89), além de diversos apetrechos utilizados no fracionamento da droga (auto de exibição e apreensão de fls. 83 fotografias às fls. 86/87). Willian foi surpreendido enquanto fracionava as substâncias entorpecentes, enquanto que Gabriel estava saindo do imóvel com diversas porções já fracionadas e prontas para a venda. Além disso, Willian é reincidente pela prática do mesmo delito (fls.93/96). Embora essas circunstâncias não constituam, por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, não podem ser simplesmente desconsideradas pois evidenciam os seus envolvimentos no meio criminoso e possibilidade real de recalcitrância criminosa, logo, para não voltarem a praticarem infrações penais, assegurando-se a ordem pública, a segregação cautelar se impõe. 



    (...)



    Na espécie, como bem ressaltou o Relator no acórdão impugnado, a conduta dos custodiados tem alta gravidade, pois foi apreendida grande quantidade de entorpecentes e havia a participação de uma menor de idade, de cerca de 15 anos. Ainda, Willian é reincidente específico, estando em cumprimento de Livramento Condicional (fls. 69), afastando a aplicação do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Gabriel, em que pese primário, considerando as características do delito ora apresentado, demonstra-se voltado à traficância, concluindo-se que é indispensável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim garantir a ordem pública.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Desse modo, ‘[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)’. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).” (e-doc. 3, p. 69-71, grifos nossos)



    14. Também não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a quantidade elevada dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinaliza a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas, bem assim o envolvimento de adolescente na mercancia ilegal de entorpecentes, revelam estar em jogo a preservação da ordem pública. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.”



    (HC nº 153.622/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 18/06/2019; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    15. Acresce que, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, circunstância ostentada por um dos pacientes, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    16. Registro, ainda, que o fato de os pacientes apresentarem atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    17. No tocante à alegação de quebra da cadeia de custódia e à pretensão de concessão de prisão domiciliar, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator